Tribunal: TJMT
Processo: 1023457-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVELN. 1023457-32.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de antecipação de tutela impetrado por Rubens Ferreira Dias, contra ato reputado ilegal praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que o preteriu na nomeação para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – masculino – Polo de Lucas do Rio Verde-MT.
O impetrante afirma que foi classificado em décimo oitavo (18o) lugar, contudo, dentre candidatos que foram aprovados, houve algumas desistências e renúncias, “sendo que nesta situação o impetrante seria o próximo da lista a ser convocado, conforme se extrai de documentos acossados aos autos em epígrafe, gerando assim direito adquirido ao impetrante em tela a ser nomeado para o cargo exigido e concorrido”.
Assevera que a ocupação precária por contratação temporária para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual foi realizado o concurso público – estando este vigente e com candidatos habilitados –, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.
Com base nas razões acima resumidas pleiteia, liminarmente, a sua imediata nomeação para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – masculino – Polo de Lucas do Rio Verde, salvaguardando, ainda, o seu direito de participar no Curso de Formação que teve início no dia 2 de março de 2021, garantindo-lhe o abono das faltas eventualmente ocorridas até o cumprimento da decisão, ou, alternativamente, se prejudicado o pleito pela impossibilidade de seu ingresso no Curso de Formação em tempo do aproveitamento mínimo, ou ainda sua finalização, que seja determinada a sua nomeação e posse, resguardando o seu direito de receber integralmente os proveitos econômicos da função administrativa, até que seja viabilizado pelo impetrado um novo Curso de Formação, fixando àquele, multa diária por descumprimento no importe de ao menos R$ 1.000,00 (mil reais). E, no mérito, a convolação da medida de urgência, por ventura deferida, em definitiva, com a concessão da segurança postulada; bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça.
É o breve relato. Decido.
Em que pesem as afirmações deduzidas pelo impetrante, da leitura da exordial e em cotejo com os documentos que a acompanharam, tem-se por incabível a concessão da providência antecipatória vindicada, porquanto a espécie não se enquadra nas disposições do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, que exige a presença concomitante de dois requisitos autorizativos do deferimento da medida, quais sejam: (i) a relevância dos fundamentos expendidos no writ, e (ii) a possibilidade de sua ineficácia, caso seja concedida apenas na oportunidade do julgamento do mérito da impetração.
Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que embora o impetrante alegue ter direito líquido e certo a ser nomeado no cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – masculino – Polo de Lucas do Rio Verde, em decorrência de desistências ou renúncias de candidatos classificados à sua frente no certame, não há, nestes autos, qualquer prova pré-constituída acerca desse tema.
Evidentemente que essa circunstância, além de dar azo à possibilidade de extinção deste mandamus sem resolução do mérito – questão a ser enfrentada após o recesso, pelo (a) desembargador (a) que será sorteado (a) para relatar o processo –, revela, também, a temeridade de se conceder a tutela de urgência pleiteada pelo impetrante, sobretudo porque carrega nítido viés satisfativo.
Além disso, não se pode olvidar que é firme na jurisprudência a orientação de que o candidato classificado fora do número de vagas ofertado no edital de abertura do certame não tem direito líquido e certo à nomeação – como reconhecido, aliás, pelo impetrante, porquanto, como se sabe, esse ato está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade por parte do administrador público, não cabendo, portanto, a este Tribunal de Justiça fazer conjecturas concernentes aos vencimentos que o impetrante estaria deixando de perceber em razão de não ter tomado posse no cargo acima citado.
Ademais, impende-se ressaltar que o mandado de segurança tem rito célere; daí por que a concessão da ordem colimada nesta fase de cognição não exauriente, certamente configurará medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, por conseguinte: as informações da autoridade impetrada e o parecer da cúpula ministerial para, depois, esta actio ser submetido ao crivo da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a quem competirá decidir a pretensão contida na prefacial.
Posto isso, ausentes os requisitos autorizadores acima arrolados, indefiro a liminar pleiteada; e, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação mandamental a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Por derradeiro, no que concerne ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária, muito embora entenda que a gratuidade deste mandamus já está garantida no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe o art. 77, parágrafo único, do RITJMT – que, de certa forma, limita a abrangência do citado dispositivo constitucional –, defiro o pleito em comento, a fim de assegurar ao impetrante o pleno exercício de seus direitos, independentemente do recolhimento de custas e outras despesas decorrentes do processamento desta ação mandamental, nos termos do art. 79-A, da norma regimental aqui citada.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista